Tribunal: TJBA
Processo: 0500647-95.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500647-95.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL VIEIRA BRITO

Advogado(s)
:
NATALIA JULIETE DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATO BANCÁRIO DE 1989. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COISA JULGADA FORMADA NO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por LOURIVAL VIEIRA BRITO contra a sentença que julgou improcedente a Ação Cautelar de Exibição de Documentos, movida em face do BANCO BRADESCO S.A., na qual se pleiteava a exibição de extrato de caderneta de poupança, referente a janeiro de 1989, com vistas à apuração de expurgos inflacionários. A improcedência fundamentou-se em decisão do STJ, no AREsp 2.368.365/BA, que afastou o dever de exibição por ausência de prova mínima da relação jurídica entre as partes. O Recorrente buscou a reforma da decisão terminativa, por cerceamento de defesa, além da exclusão ou redução da verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível rediscutir a obrigação de exibição de documentos, após decisão definitiva do STJ que afastou tal obrigação, por ausência de prova da relação jurídica; e analisar a possibilidade de redução da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do STJ, no AREsp 2.368.365/BA, com trânsito em julgado, afastou de forma definitiva o dever de exibição de documentos, por ausência de demonstração mínima da relação jurídica, impossibilitando sua rediscussão, em respeito à coisa julgada e à hierarquia jurisdicional.

4. O
decisum
obliterado,
apenas, aplicou o entendimento do STJ, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, afronta ao contraditório ou negativa de prestação jurisdicional.

5. O pedido de redução da verba honorária não merece acolhimento, pois a fixação de 10% sobre o valor da causa observa o patamar mínimo legal e respeita os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

6. Diante da manutenção da improcedência, impõe-se a majoração dos honorários para 12% do valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §11, do
Codex
, com exigibilidade suspensa, tendo em vista a concessão da gratuidade de Justiça ao Apelante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.368.365/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023.

______________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0500647-95.2014.8.05.0271
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais Registros Públicos, da Comarca de Valença
,
tendo como Apelante
LOURIVAL VIEIRA BRITO
, sendo Apelado o
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.